Tribunal: CARF
Processo: 10880.982835/2011-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARMEN FERREIRA SARAIVA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-25

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.982835/2011-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.676 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de julho de 2023
Recorrente
BASF S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2007
INEXATIDÃO MATERIAL.
As alterações do período de apuração e do valor não se tratam meras de
inexatidões materiais a ensejar a aplicação da Súmula CARF no 168, mas sim
de modificações de elementos essenciais do pedido original relacionados ao
conhecimento da existência da situação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva– Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva.

Relatório
Per/DComp e Despacho Decisório
A Recorrente formalizou o Pedido de Ressarcimento ou Restituição/Declaração
de Compensação (Per/DComp) no 39015.13537.280907.1.3.02-6112, em 28.09.2007, e-fls. 02-
07, utilizando-se do crédito relativo ao saldo negativo de Imposto sobre a Renda da Pessoa
Jurídica (IRPJ) no valor de R$4.104.006,73 do período de janeiro a junho do ano-calendário de
2007, apurado pelo regime de lucro real para compensação dos débitos ali confessados.
Consta no Despacho Decisório, e-fls. 08-13:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado e
considerando que a soma das parcelas de composição do crédito informadas no
PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido e a
apuração do saldo negativo, verificou-se:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.982835/2011-28
Fl. 108
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.676 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.982835/2011-28

PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO INFORMADAS NO
PER/DCOMP

PARC. CREDITO [...]
RETENÇÕES FONTE [...] ESTIM.COMP.SNPA [...]
SOMA PARC. CRED.
PER/DCOMP [...]
1.169.685,36 [...]
4.208.478,47 [...]
5.378.163,83
CONFIRMADAS [...]
1.169.685,36 [...]
4.208.478,47 [...]
5.378.163,83

Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com
demonstrativo de crédito: R$ 4.104.006,73
Valor na DIPJ: R$ 4.104.006,73
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 5.378.317,11
IRPJ devido: R$ 1.274.310,38
Valor do saldo negativo disponível = (Parcelas confirmadas limitado ao
somatório das parcelas na DIPJ) - (IRPJ devido) limitado ao menor valor entre saldo
negativo DIPJ e PER/DCOMP, observado que quando este cálculo resultar negativo, o
valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 4.103.853,45
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual HOMOLOGO PARCIALMENTE a
compensação declarada no PER/DCOMP: 28774.66375.311007.1.3.02-5752 [...].
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional). Inciso II do Parágrafo 1o do art. 6o e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4o
da IN SRF 900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996. Art. 36 da
Instrução Normativa RFB no 900, de 2008.
Manifestação de Inconformidade e Decisão de Primeira Instância
Cientificada, a Recorrente apresentou a manifestação de inconformidade. Está
registrado no Acórdão da 6a Turma DRJ/RJI/RJ no 12-74.593, de 27.03.2015, e-fls. 62-65:
PER/DCOMP. RETIFICAÇÃO.
Não é admitida a retificação do PER/DCOMP após a ciência do Despacho
Decisório, por expressa vedação legal contida no artigo 57 da Instrução Normativa
SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, posteriormente reproduzida no artigo 77 da
RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008 e atualmente contida no artigo 88 da
Instrução Normativa RFB no 1300, de 20 de novembro de 2012.
Manifestação de Inconformidade Improcedente [...]
Vistos, relatados e discutidos os autos do processo em epígrafe, ACORDAM os
membros da Turma, por unanimidade de votos, NEGAR PROVIMENTO à
manifestação de inconformidade interposta, para NÃO RECONHECER qualquer
direito creditório em favor do contribuinte e MANTER INTEGRALMENTE os
termos do Despacho Decisório no rastreamento 005612645 (fl.8), proferido pela
DERAT/SP, em 04/10/2011.
Recurso Voluntário
Notificada em 26.10.2015, e-fl. 69, a Recorrente apresentou o recurso voluntário
em 19.11.2015, e-fls. 71-79, esclarecendo a peça atende aos pressupostos de admissibilidade.
Discorre sobre o procedimento fiscal contra o qual se insurge.
Fl. 109
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.676 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.982835/2011-28

Relativamente aos fundamentos de fato e de direito aduz que:
I - NECESSIDADE DE REFORMA DO V. ACÓRDÃO DA DRJ
I.1 - DA POSSIBILIDADE DE CORREÇÃO DO ERRO MATERIAL NA
PERDCOMP
Como exposto na narrativa dos fatos, no caso presente, o v. acórdão recorrido
indeferiu o pedido de correção de erro material no preenchimento do PERDCOMP,
por entender que esta correção aumentaria o crédito e modificaria o pedido original da
Recorrente, o que seria vedado.
Contudo, com o devido respeito, diversamente do que entendeu o v.
acórdão recorrido, não se trata no caso de aumento do valor do crédito, mas sim
de mera correção de erro no preenchimento do PERDCOMP no tocante ao "período de
apuração do Saldo Negativo".
Realmente, ao contrário do que entendeu o v. acórdão recorrido, no caso
concreto a Recorrente equivocou-se ao preencher o período de apuração do Saldo
Negativo, indicando o primeiro semestre de 2007 no lugar do ano calendário 2006.
Contudo, como comprovado pela Recorrente por meio da juntada da sua DIPJ e
dos demais documentos anexos a manifestação de inconformidade, o valor correto do
Saldo Negativo do ano calendário 2006 sempre foi de R$ 9.347.022,44, e não de R$
4.104.006,73.
Ou seja, não se pretende no caso presente aumentar o crédito para ter
homologada a compensação, mas apenas e tão somente que seja considerado o período
certo de apuração e o valor do saldo negativo relativo a este período de apuração (ano
calendário 2006).
Verifica-se, assim, ao contrário do que afirma a r. decisão recorrida, que
estamos diante de simples correção de erro material no preenchimento do
PERDCOMP, o que é aceito na esteira do posicionamento pacífico do CARF sobre a
matéria, sob pena de violação ao princípio da verdade material.
1.2 - DO ERRO DE PREENCHIMENTO DO PERDCOMP: EXISTÊNCIA DO
CRÉDITO PLEITEADO PELA RECORRENTE
Com efeito, por equívoco no momento do preenchimento do PERDCOMP, a
ora Recorrente indicou que o crédito usado na compensação seria relativo ao Saldo
Negativo de IRPJ do 10 Semestre de 2007 e não ao ano calendário de 2006, o que
ocasionou o preenchimento do campo do valor deste saldo negativo.
E, como o período de apuração do crédito utilizado no PERDCOMP em tela é
referente ao ano calendário 2006 e não ao 10 Semestre de 2007, deveria se
considerado o Saldo Negativo de IRP3 do ano calendário 2006 (R$ 9.347.022,44), e
não o do 1° semestre de 2007 (R$ 4.404.006.73).
Realmente, conforme Ficha 12 e 12-A da DIPJ (doc. 02), o Saldo Negativo de
IRPJ apurado pela Recorrente no ano calendário de 2006 sempre foi de R$
9.347.022,44.
Dessa forma, o que se verifica no presente caso é que houve apenas erro de
preenchimento do PERDCOMP, eis que constou na ficha "Crédito Saldo Negativo de
IRPJ" do PERDCOMP, informações equivocadas quanto ao período de aouracão e
valor do crédito.
Assim, comprovado que o valor do Saldo Negativo correto era e sempre foi de
R$ 9.347.022,44 (ano calendário 2006), em homenagem ao princípio da verdade
Fl. 110
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.676 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.982835/2011-28

material, razoabilidade e proporcionalidade, deve ser PERDCOMP's com o uso do
crédito correto, até para evitar problemas futuros quando a BASF usar realmente o
saldo negativo do 1° semestre de 2007!! [...]
No caso concreto, como informado o crédito a ser usado na compensação era
relativo ao Saldo Negativo de IRPJ relativo ao ano calendário de 2006 e não ao 1°
semestre de 2007, mas por erro a Recorrente indicou o período errado no
PERDCOMP.
Contudo, se considerarmos o valor do Saldo Negativo do período certo (R$
9.347.022,44) é possível verificar que o mesmo é mais do que suficiente para
homologar a compensação objeto dos 03 PERDCOMPs, tudo a ensejar o cabimento e
o acolhimento do presente recurso.
Como se tal não bastasse, o acolhimento da presente PERDCOMP é medida que
se torna quase obrigatória, sob pena de se ensejar uma série de rejeições de
compensações futuras, nas quais foi usado propositadamente o Saldo Negativo do 1°
semestre de 2007.
De fato, a Recorrente usou este saldo negativo do 10 semestre de 2007 em
outras PERDCOMPs que serão rejeitadas pelo sistema da RFB, que certamente vai
entender que este crédito foi usado no caso presente e rejeitar as mesmas.
Assim, o que se verifica é que, a menos que o CARF acolha o presente recurso e
determine a correção de ofício do erro material cometido pela Recorrente, para que se
considere o saldo negativo de IRP3 do período correto nesta PERDCOMP (ano
calendário 2006), haverá uma série de outras rejeições de compensação da Recorrente
em cascata, todas indevidas e em flagrante violação a verdade material. [...]
Verifica-se, assim, que estando comprovado o erro de preenchimento do
PERDCOMP, deve ser reformado o v. acórdão recorrido, para que seja considerado no
caso presente o saldo negativo de IRPJ do ano calendário de 2006 e homologadas
integralmente as PERDCOMPs com o saldo correto, sob pena de violação a verdade
material e a rejeição de outras PERDCOMPs indevidamente.
Com o objetivo de fundamentar as razões apresentadas na peça de defesa,
interpreta a legislação pertinente, indica princípios constitucionais que supostamente foram
violados e faz referências a entendimentos doutrinários e jurisprudenciais em seu favor.
No que concerne ao pedido conclui que:
DO PEDIDO
Ante o exposto, a Recorrente pede e espera que o presente recurso seja recebido
e provido para o fim de reformar o v. acórdão recorrido, considerar no caso presente o
saldo negativo de IRPJ do ano base de 2006 e homologar integralmente as
PERDCOMPs, pelas razões acima expostas.
Por fim, requer, ainda, seja intimado o subscritor da presente para produção de
sustentação oral, por ocasião da inclusão do feito em pauta para julgamento.
É o Relatório.

Voto
Conselheira Carmen Ferreira Saraiva, Relatora.
Fl. 111
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.676 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.982835/2011-28

Tempestividade
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Delimitação da Lide
Conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ no valor de R$153,28 (R$4.104.006,73 - R$4.103.853,45) referente ao do período de
janeiro a junho do ano-calendário de 2007 pleiteado no presente processo (art. 15, art. 141 e art.
492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Notificação
A Recorrente requer que seja notificada do endereço de seu representante legal.
A previsão legal é de que o sujeito passivo seja intimado validamente no
domicílio tributário por ele eleito (incisos LIV e LV do art. 5o da Constituição Federal, art. 127
do Código Tributário Nacional e art. 23 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972). Nesse
sentido, a Súmula CARF no 110, que é de aplicação obrigatória, determina que "no processo
administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito
passivo", (art. 72 do Anexo II do Regimento Interno do CARF). A afirmação suscitada na peça
recursal, destarte, não é pertinente.
Inexatidões Materiais
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que deve ser
considerado o conjunto probatório produzido nos autos que evidenciam o direito creditório no
valor de R$9.347.022,44 a título de saldo negativo do ano-calendário de 2007.
O sujeito passivo que apurar crédito relativo a tributo administrado pela RFB,
passível de restituição, pode utilizá-lo na compensação de débitos. A partir de 01.10.2002, a
compensação somente pode ser efetivada por meio de declaração e com créditos e débitos
próprios, que ficam extintos sob condição resolutória de sua ulterior homologação. Também os
pedidos pendentes de apreciação foram equiparados a declaração de compensação, retroagindo à
data do protocolo. O Per/DComp delimita a amplitude de exame do direito creditório alegado
pela Recorrente quanto ao preenchimento dos requisitos, de modo que em regra a retificação
somente é possível se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio do
documento retificador e o seu cancelamento é procedimento cabível ao sujeito passivo na forma,
no tempo e lugar previstos na legislação tributária (art. 165, art. 168, art. 170 e art. 170-A do
Código Tributário Nacional, art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996 com redação
dada pelo art. 49 da Medida Provisória no 66, de 29 de agosto de 2002, que entrou em vigor em
01.10.2002 e foi convertida na Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002).
Posteriormente, ou seja, em 31.10.2003, ficou estabelecido que o Per/DComp
constitui confissão de dívida e instrumento hábil e suficiente para a exigência dos débitos
indevidamente compensados, bem como que o prazo para homologação tácita da compensação
declarada é de cinco anos, contados da data da sua entrega até a intimação válida do despacho
decisório. Ademais, o procedimento se submete ao rito do Decreto no 70.235, de 6 de março de
1972, inclusive para os efeitos do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional (§1o do
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.676 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.982835/2011-28

art. 5o do Decreto-Lei no 2.124, de 13 de junho de 1984, art. 17 da Medida Provisória no 135, de
30 de outubro de 2003 e art. 17 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003).
O pressuposto é de que a pessoa jurídica deve manter os registros de todos os
ganhos e rendimentos, qualquer que seja a denominação que lhes seja dada independentemente
da natureza, da espécie ou da existência de título ou contrato escrito, bastando que decorram de
ato ou negócio. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a seu
favor dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou
assim definidos em preceitos legais. Para que haja o reconhecimento do direito creditório é
necessário um cuidadoso exame do pagamento a maior de tributo, uma vez que é absolutamente
essencial verificar a precisão dos dados informados em todos os livros de registro obrigatório
pela legislação fiscal específica, bem como os documentos e demais papéis que serviram de base
para escrituração comercial e fiscal (art. 195 do Código Tributário Nacional, art. 51 da Lei no
7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 6o e art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro
de 1977 e art. 37 da Lei no 8.981, de 20 de novembro de 1995).
Instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir o conjunto
probatório nos autos de suas alegações, já que o procedimento de apuração do direito creditório
não prescinde da comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear expondo de forma
minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de defesa com prova
documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a concentração dos atos
em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15, art. 16, art. 18 e art. 29
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Observe-se que no caso de “o interessado declarar que fatos e dados estão
registrados em documentos existentes na própria Administração responsável pelo processo ou
em outro órgão administrativo, o órgão competente para a instrução proverá, de ofício, à
obtenção dos documentos ou das respectivas cópias”, conforme art. 37 e art. 69 da Lei no 9.784,
de 29 de janeiro de 1999, que se aplica subsidiariamente ao Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor do tributo pago ou retido
na fonte, incidente sobre receitas computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ
ou CSLL determinado sobre a base de cálculo estimada no caso utilização do regime com base
no lucro real anual, para efeito de determinação do saldo de IRPJ ou CSLL negativo ou a pagar
no encerramento do período de apuração, ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art.
34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de 1995 e art. 2o e art. 28 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996).
Cabe análise dos enunciados estabelecidos nos termos do art. 72 do Anexo II do
Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015:
Súmula CARF no 92
A DIPJ, desde a sua instituição, não constitui confissão de dívida, nem instrumento
hábil e suficiente para a exigência de crédito tributário nela informado.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.676 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.982835/2011-28

Súmula CARF no 168
Mesmo após a ciência do despacho decisório, a comprovação de inexatidão material no
preenchimento da DCOMP permite retomar a análise do direito creditório.
A Recorrente pleiteia que sejam alterados de ofício os dados constantes no
Per/DComp, em especial o período de apuração de semestral para anual e o valor do saldo
negativo de IRPJ de R$4.104.006,73 para R$9.347.022,44. Entretanto as correções do período de
apuração e do valor não se tratam de meras de inexatidões materiais a ensejar a aplicação da
Súmula CARF no 168, mas sim de modificações de elementos essenciais do pedido original
relacionados ao conhecimento da existência da situação.
Para solução do erro de direito a legislação afasta a apresentação de documento
retificador após a ciência válida do Despacho Decisório, conforme o art. 56 da Instrução
Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, vigente à época e demais dispositivos
correlacionados dos atos normativos posteriores como o art. 76 da Instrução Normativa RFB no
900, de 30 de dezembro de 2008, o art. 87 da Instrução Normativa RFB no 1300, de 20 de
novembro de 2012, o art. 106 da Instrução Normativa RFB no 1717, de 17 de julho de 2017 e o
art. 109 da Instrução Normativa RFB no 2055 de 06 de dezembro de 2021, todos editados com
fundamento no poder normativo conferido à RFB pelo §14 do art. 74 da Lei no 9.430, de 276 de
dezembro de 1996.
Em suma, erro da fato é aquele que situa no conhecimento e compreensão da
características da situação fática tais como inexatidões materiais devidas a lapso manifesto e os
erros de escrita ou de cálculos. Outrossim, o conceito normativo de erro material no âmbito
tributário abrange a inexatidão quanto a aspectos objetivos não resultantes de entendimento
jurídico tais como um cálculo errado, a ausência de palavras, a digitação errônea, e hipóteses
similares. Somente podem ser corrigidas de ofício ou a pedido do sujeito passivo as informações
declaradas a RFB no caso de verificada circunstância objetiva de inexatidão material e mediante
a necessária comprovação do erro em que se funde (incisos I e III do art. 145 e inciso IV do art.
149 do Código Tributário Nacional e art. 32 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Nestas hipóteses, a Administração Tributária tem o poder/dever de revisar de
ofício o procedimento quando se comprove erro de fato quanto a qualquer elemento definido na
legislação tributária como sendo de declaração obrigatória. A este poder/dever corresponde o
direito de a Recorrente retificar e ver retificada de ofício a informação fornecida com erro de
fato, desde que devidamente comprovado.
Vale ressaltar que a retificação das informações declaradas por iniciativa da
própria declarante, quando vise a reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante
comprovação do erro em que se funde (§1o do art. 147 do Código Tributário Nacional). Ou seja,
a comprovação em destaque, portanto, é condição para admissão da retificação da DCTF
realizada, quando essa, como no caso dos autos, reduz tributos. E assim procedeu a Recorrente
instruindo o processo com cópias extraídas de sua contabilidade, comprovando, pelo menos a
princípio, o erro de fato e origem do direito creditório pleiteado.
A Recorrente junta tão somente a DIPJ, que, sendo de natureza meramente
informativa, por si só, não comprova inequivocamente o direito pleiteado. A Recorrente não
apresenta comprovação conforme orienta o mencionado art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de
dezembro de 1977.
Todos os documentos constantes nos autos foram regularmente examinados com
minudência, conforme a legislação de regência da matéria. Incumbe à Recorrente o ônus da
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-003.676 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.982835/2011-28

prova no que diz respeito à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito de
a Fazenda Pública em relação ao não reconhecimento da liquidez e certeza do direito creditório
pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional). A contestação aduzida na peça recursal, por
isso, não pode ser sancionada.
Declaração de Concordância
Consta no Acórdão da 6a Turma DRJ/RJI/RJ no 12-74.593, de 27.03.2015, e-fls.
62-65, cujos fundamentos de fato e direito são acolhidos de plano nessa segunda instância de
julgamento (art. 50 da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999 e § 3o do art. 57 do Anexo II do
Regimento do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
DO PEDIDO DE RETIFICAÇÃO DA SOLICITAÇÃO INICIAL
Em sua manifestação de inconformidade o contribuinte informa que preencheu
incorretamente o período de apuração do saldo negativo do IRPJ na PERDCOMP no
39015.13537.280907.1.3.02-6112, pois, em lugar de informar o período de período de
01/01/2007 a 30/06/2007 (fl. 03), deveria ter informado o período de 01/01/2006 a
31/12/2006.
Por conta deste equívoco, infere-se ainda, que em lugar de ter pleiteado o valor
apurado em sua DIPJ/2007 - R$ 9.347.022,44, informou, equivocadamente, como
valor do saldo negativo a importância de R4.104.006,73.
Em desfavor do contribuinte há que se dizer que o mesmo foi instado a
complementar a instrução de seu pedido através da intimação no de rastreamento
844130774 (fl.60), recepcionada em 04/08/2009 (fl. 61), não constando dos autos
resposta do contribuinte.
Anote-se que a DERAT/SP, em seu Despacho Decisório no de rastreamento
005612645 (fl.8), de 04/10/2011, analisou um direito creditório no valor de R$
4.104.006,73, nos termos solicitados pelo contribuinte.
Deve ser destacado que não é admitida a retificação do PER/DCOMP após a
ciência do Despacho Decisório, por expressa vedação legal contida no artigo 57 da
Instrução Normativa SRF no 600, de 28 de dezembro de 2005, posteriormente
reproduzido pelo artigo 77 da RFB no 900, de 30 de dezembro de 2008, e atualmente
contida no artigo 88 da Instrução Normativa RFB no 1300, de 20 de novembro de
2012, a seguir:
“Art. 88. O pedido de restituição, ressarcimento ou reembolso e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se encontrem
pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento retificador e,
observado o disposto nos arts. 89 e 90 no que se refere à Declaração de
Compensação."
Em situações em que o contribuinte solicita, no PER/DCOMP, o valor do saldo
negativo, em valor coincidente com o informado na DIPJ, mas preenche
incorretamente as parcelas de composição do crédito, tenho acatado a tese do erro de
preenchimento do PER/DCOMP, mas aqui, o que nos afigura, é uma modificação do
pedido original do contribuinte, tanto quanto ao período de apuração, como de seu
valor.
Por similaridade, há que se destacar que, se por um lado a autoridade
administrativa não pode modificar a matéria fática objeto do Despacho Decisório, pois
tal consistiria em adição de novos fundamentos, e portanto inovação, o que violaria o
princípio da legalidade, por outro lado, igualmente, pela mesma razão, o contribuinte
não pode alterar o seu pedido inicial.
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-003.676 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.982835/2011-28

De forma análoga, os autos de infrações lavrados pela autoridade lançadora com
erro no período de apuração não prosperam, vale dizer, são julgados improcedentes, o
que significa não ser possível sua retificação de ofício. Por proximidade, mesmo
critério deve ser aplicado ao contribuinte que pretende retificar o seu pedido de
compensação.
De todo o exposto, concluo que a modificação do período de apuração do
direito creditório, de 01/01/2006 a 30/06/2006 para 01/01/2007 a 31/12/2007, e, ainda,
de seu valor, de R$ 4.104.006,73 para R$ 9.347.022,44, consiste em novo pedido, o
qual não pode ser apreciado por esta DRJ, posto que nossa competência cinge-se
somente à apreciação das manifestações de inconformidade quanto ao indeferimento
ou deferimento parcial dos pedidos de compensação, o que não se harmoniza com a
solicitação efetuada.
Por tais razões, indefiro o pedido do contribuinte e concluo inexistirem reparos
a serem efetuados ao Despacho Decisório de no de rastreamento 005612645 (fl.8),
proferido pela DERAT/SP, em 04/10/2011.
CONCLUSÃO
Conclusivamente, voto no sentido de MANTER INTEGRALMENTE os termos
do Despacho Decisório no rastreamento 005612645 (fl.8), proferido pela DERAT/SP,
em 04/10/2011.
Assim sendo, o Acórdão da 6a Turma DRJ/RJI/RJ no 12-74.593, de 27.03.2015, e-
fls. 62-65, está perfeitamente fundamentado de forma explícita, clara e congruente e em
harmonia com a legislação tributária.
Jurisprudência e Doutrina
No que concerne à interpretação da legislação e aos entendimentos doutrinários e
jurisprudenciais, cabe esclarecer que somente devem ser observados os atos para os quais a lei
atribua eficácia normativa, o que não se aplica ao presente caso (art. 100 do Código Tributário
Nacional). Ademais, o Parecer Normativo Cosit no 23, de 06 de setembro de 2013, determina
“que acórdãos do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF não constituem normas
complementares da legislação tributária, porquanto não existe lei que lhes confira efetividade de
caráter normativo”.
Inconstitucionalidade de Lei
Atinente aos princípios constitucionais, cabe ressaltar que o CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária, uma vez que no
âmbito do processo administrativo fiscal, fica vedado aos órgãos de julgamento afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob fundamento de
inconstitucionalidade (art. 26-A do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, art. 72 do Anexo
II do Regimento Interno do CARF e Súmula CARF no 2).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este procedimento está de acordo com o
princípio da legalidade ao qual o agente público está vinculado em razão da obrigatoriedade da
aplicação da lei de ofício. Trata-se de poder-dever funcional irrenunciável vinculado à norma
jurídica, cuja atuação está direcionada ao cumprimentos das determinações constantes no
ordenamento jurídico. Como corolário encontra-se o princípio da indisponibilidade que decorre
da supremacia do interesse público no que tange aos direitos fundamentais (art. 37 da
Constituição Federal, art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-003.676 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10880.982835/2011-28

9.784, de 29 de janeiro de 1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art.
62 do Anexo II do Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo, voto em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva

Fl. 117
DF CARF MF
Original